Tribunal: STF
Processo: Rcl 76663
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por R.J.P.A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AResp n.º 1.783.773/SC.



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 339 da repercussão geral, teria usurpado a competência desta Corte.



    Defende que “a hipótese não é a de acórdão reputado insuficientemente fundamentado; a hipótese é de acórdão completamente não fundamentado!” (eDOC 1/ID: f75fd40e, p. 15)



    Pontua, também, que “o acordão recorrido é nulo por ausência de fundamentação, na medida em que deixou de demonstrar a superação (overruling) ou a distinção (distinguishing) de precedente evocado pelo RECLAMANTE.” (eDOC 1/ ID: f75fd40e, p. 17)



    Argumenta, ainda, que “barrado o recurso extraordinário em razão de tese firmada inaplicável, tem-se como usurpada a competência do STF para o julgamento da matéria.” (eDOC 1/ID: f75fd40e, p. 20)



    Preliminarmente, requer a concessão da justiça gratuita ao reclamante e, quanto ao mérito, a cassação do acórdão reclamado determinando-se a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Quanto ao mérito, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação de julgado que aplicou tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No caso, o Ministro Moura Ribeiro, relator do processo no Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso especial. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pela Terceira Turma daquela Corte, nos termos da seguinte ementa:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PRESCRIÇÃO. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. DISPENSA DE ASSEMBLEIA PARA DELIBERAÇÃO ACERCA DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL IMPERTINENTE. NECESSIDADE DE EXAMINAR AS REGRAS ESTATUTÁRIAS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. O art. 286 da Lei n.º 6.404/76 é claro ao estabelecer que o prazo nele assinalado diz respeito ao exercício da pretensão de anular deliberações tomadas em assembleia geral. 3. Assim, considerando que as regras restritivas não podem ser interpretadas ampliativamente, não é adequado afirmar que a ação proposta para anular modificação estatutária realizada sem prévia deliberação assemblear. 4. Não é possível revisar a conclusão das instâncias de origem acerca da ocorrência ou inocorrência de erro como vício de vontade dos negócios jurídicos sem esbarrar na Súmula n.º 7 do STJ. 5. Os arts. 1.072, § 1º, e 1.076, II, do CC/02 estabelecem que as deliberações da sociedade serão obrigatoriamente tomadas em assembleia quando ela tiver mais de dez sócios. Havendo um número inferior de sócios, deve prevalecer o que disposto no contrato social. 6. Agravo interno não provido”. (eDOC 26/ID: af8e9254, p. 29-30)



    Foi então interposto recurso extraordinário, no qual alegava-se, em síntese, violação ao art. 93, IX, da CF. O recorrente defendia que o acórdão recorrido seria nulo por ausência de fundamentação.



    No ponto, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 339 da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor da decisão:



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, a Suprema Corte, ao apreciar o Tema n. 339, sob o regime da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido acerca da desnecessidade de justificar a não aplicação de precedente destituído de efeito vinculante mencionado no recurso especial (fls. 1.749-1.751, destaque acrescido):



    Nos termos do art. 489, § 1º, VI do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Referido dispositivo legal deve ser interpretado, porém, de forma harmônica com o art. 927 do CPC. Assim, o julgador não estará obrigado a fazer distinção ou superação do caso concreto em relação a qualquer outro julgado invocado pela parte, mas apenas em relação àqueles precedentes qualificados, que ostentam natureza vinculante. 



    [...]



    No caso dos autos, os acórdãos mencionados no recurso especial não são vinculantes. Nenhum deles constitui, efetivamente, "precedente" para efeito do art. 927 do CPC. Dessa forma, o acórdão embargado não estava mesmo obrigado a fazer distinção ou superação. Daí resulta que não houve nenhuma omissão de julgamento ou deficiência de fundamentação.



    Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado”. (eDOC 3/ID: 581aad07, p. 40-41)



    Sobreveio a interposição de agravo interno, o qual teve o provimento negado nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 



    1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional.



     II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDOC 27/ ID: b85fe3ff, p. 6-7)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Na espécie, verifica-se que o STJ apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. Desse modo, correta a aplicação do Tema 339 para obstar a subida do RE.



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 58.670 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 57.157 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    Ademais, ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não verifico a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente